Tribunal: STF
Processo: ARE 1533362
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Ausência de depósito prévio. Inaplicabilidade dos Temas nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral. Inexistência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Gratuidade da justiça. Reexame de provas. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de afastar a exigência de depósito prévio para propositura de ação rescisória, sob o argumento de aplicação dos Temas nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que, segundo a agravante, deixou de ser necessária a apresentação da demanda desta natureza. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade dos Temas RG nº 881 e nº 885 ao caso dos autos e (ii) definir se houve efetivo prequestionamento da matéria nos tribunais inferiores.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu a petição inicial da ação rescisória pela ausência do depósito prévio exigido pelo art. 968, inc. II, do CPC (antigo art. 488, inc. II, do CPC/1973), sem análise do mérito da causa.



    4. A recorrente busca afastar a exigência de depósito sob o argumento de que os Temas RG nº 881 e nº 885 teriam efeito automático sobre a relação tributária discutida na ação rescisória.



    5. No entanto, tais precedentes não alteram os requisitos processuais para a propositura da ação rescisória, tampouco autorizam sua conversão em ação declaratória sem o cumprimento das exigências legais.



    6. A inexistência de prequestionamento da matéria relativa aos Temas RG nº 881 e nº 885 impede o exame nesta instância extraordinária, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    7. A tentativa da recorrente de aplicar retroativamente o Tema RG nº 63 (crédito-prêmio de IPI) não configura relação de trato sucessivo, sendo inviável, de todo modo, a aplicação dos Temas RG nº 881 e nº 885. 



    8. A interposição passa ao largo do fundamento pelo qual rejeitada sua pretensão rescisória, qual seja a falta de comprovação de sua hipossuficiência para recebimento do benefício da gratuidade judicial. A questão, além de não atingir estatura constitucional, conforme fixado no AI nº 759.421-RG/RJ, Tema RG nº 188, Rel. Min. Cezar Peluso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, tal qual pontuei na decisão agravada. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não provido. Majorada a verba honorária em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. Em caso de julgamento unânime, aplicada a penalidade do art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.